Tribunal: STJ
Processo: 1506968-30.2024.8.26.0228
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2883152 - SP (2025/0089796-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JANSER ALVES GARRIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
MARIANA FERRAZ MACHADO - SP497854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ACÓRDÃO PARADIGMA E
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de similitude
fática entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de
armamento e munição de uso restrito (arts. 33 da
e 16 da
Lei 11.343/06
Lei 10.826/03,
na forma do
do Código Penal), após ser surpreendido com 39,7 kg de cocaína.
art. 69
3. O acórdão paradigma da Quinta Turma tratava de uso e posse de pequena
porção de maconha, sem cumulação de delitos, e rechaçou a suficiência de uma porção
de maconha para justificar o ingresso domiciliar.
4. O agravante alegou que a divergência entre os julgados reside na ilicitude
do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem comprovação de autorização pelo
morador, apontando insuficiência do relato policial para legitimar a busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, especialmente no que se refere à ilicitude
do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem comprovação de autorização pelo
morador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de divergência exigem confronto analítico e similitude fática
entre os precedentes invocados como paradigmas e o acórdão recorrido, conforme o
§4o, do RISTJ.
art. 266,
7. No caso concreto, não há similitude fática entre os julgados, pois o
agravante foi condenado por tráfico de grande quantidade de drogas (39,7 kg de
cocaína) e posse de armamento e munição de uso restrito, enquanto o acórdão
paradigma tratava de uso e posse de pequena porção de maconha, sem cumulação de
delitos.
8. A decisão agravada está amparada na orientação da Terceira Seção do STJ,
que considera a impossibilidade de processamento dos embargos de divergência
quando não há cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA53958383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d1f6c-2e65-4196-a1e0-14f219f788fe

1. Os embargos de divergência em recurso especial
Tese de julgamento:
devem observar a similitude fática e realizar o confronto analítico entre os precedentes
invocados como paradigmas e o acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade. 2.
Se o acórdão paradigma trata de uso e posse de pequena porção de maconha e o
acórdão recorrido discorreu sobre quantidade expressiva de droga e posse ilegal de
armamento, tais elementos são suficientes para afastar a similitude fática entre os
arestos.
§4o;
Dispositivos relevantes citados:Lei no 11.343/06, art. 33,
Código Penal,
Código de Processo Penal,
Lei no 10.826/03, art. 16;
art. 69;
art. 240,
§2o; RISTJ,
§4o.
art. 266,
STJ, AgRg nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.464.302/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.08.2025, DJEN de
19.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53958383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:38
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 9b6d1f6c-2e65-4196-a1e0-14f219f788fe

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2883152 - SP (2025/0089796-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JANSER ALVES GARRIDO
ADVOGADOS
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624

MARIANA FERRAZ MACHADO - SP497854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. ACÓRDÃO PARADIGMA E
ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, sob o fundamento de ausência de similitude
fática entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma.
2. O agravante foi condenado pelos crimes de tráfico de drogas e posse de
armamento e munição de uso restrito (arts. 33 da
e 16 da
Lei 11.343/06
Lei 10.826/03,
na forma do
do Código Penal), após ser surpreendido com 39,7 kg de cocaína.
art. 69
3. O acórdão paradigma da Quinta Turma tratava de uso e posse de pequena
porção de maconha, sem cumulação de delitos, e rechaçou a suficiência de uma porção
de maconha para justificar o ingresso domiciliar.
4. O agravante alegou que a divergência entre os julgados reside na ilicitude
do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem comprovação de autorização pelo
morador, apontando insuficiência do relato policial para legitimar a busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há similitude fática entre o
acórdão embargado e o acórdão paradigma, especialmente no que se refere à ilicitude
do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem comprovação de autorização pelo
morador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53958382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:39
Código de Controle do Documento: 483df470-3406-46e6-9426-53be22571a01

6. Os embargos de divergência exigem confronto analítico e similitude fática
entre os precedentes invocados como paradigmas e o acórdão recorrido, conforme o
§4o, do RISTJ.
art. 266,
7. No caso concreto, não há similitude fática entre os julgados, pois o
agravante foi condenado por tráfico de grande quantidade de drogas (39,7 kg de
cocaína) e posse de armamento e munição de uso restrito, enquanto o acórdão
paradigma tratava de uso e posse de pequena porção de maconha, sem cumulação de
delitos.
8. A decisão agravada está amparada na orientação da Terceira Seção do STJ,
que considera a impossibilidade de processamento dos embargos de divergência
quando não há cotejo analítico e similitude fática entre os acórdãos analisados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. Os embargos de divergência em recurso especial
Tese de julgamento:
devem observar a similitude fática e realizar o confronto analítico entre os precedentes
invocados como paradigmas e o acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade. 2.
Se o acórdão paradigma trata de uso e posse de pequena porção de maconha e o
acórdão recorrido discorreu sobre quantidade expressiva de droga e posse ilegal de
armamento, tais elementos são suficientes para afastar a similitude fática entre os
arestos.
§4o;
Dispositivos relevantes citados:Lei no 11.343/06, art. 33,
Código Penal,
Código de Processo Penal,
Lei no 10.826/03, art. 16;
art. 69;
art. 240,
§2o; RISTJ,
§4o.
art. 266,
STJ, AgRg nos
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 2.464.302/SC,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13.08.2025, DJEN de
19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Janser Alves Garrido contra decisão
monocrática de fls. 620-622 que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Consta que o agravante foi condenado pelos crimes dos arts. 33 da
e 16
Lei 11.343/06
da
na forma do
do Código Penal.
Lei 10.826/03,
art. 69
Mantida a condenação pelo Tribunal de origem, a defesa interpôs recurso especial,
sustentando a violação dos artigos 157, §1o, 240, §1o, e 564, IV, do Código de Processo Penal, por
alegada falta de justa causa para busca domiciliar.
O recurso especial não foi admitido na origem. A defesa interpôs agravo em recurso
especial. A Sexta Turma conheceu do agravo em recurso especial, mas negou provimento ao
recurso especial, o que foi confirmado em julgamento colegiado, com acórdão assim ementado (fl.
578):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS (39,7 KG DE COCAÍNA) E POSSE DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO
DE USO RESTRITO. TESE DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157, § 1o,
240, § 1o, E 564, IV, TODOS DO CPP. PROVAS ILÍCITAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. DILIGÊNCIAS PRELIMINARES. JUSTA CAUSA
DEMONSTRADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53958382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:39
Código de Controle do Documento: 483df470-3406-46e6-9426-53be22571a01

Na petição de embargos de divergência, a parte argumentou que a Sexta Turma do STJ
divergiu da Quinta Turma porque reputou lícito o ingresso domiciliar após apreensão de grande
quantidade de drogas em veículo, sem fundada suspeita de que estivesse ocorrendo crime no
imóvel. Afirma que não houve demonstração de justa causa ou de autorização do agravante.
Anexou como acórdão paradigma da Quinta Turma o proferido no AgRg no AREsp 2.229.073/GO
(fls. 586-613).
Os embargos foram indeferidos, por ausência de similitude fática entre o acórdão
embargado e o acórdão paradigma, uma vez que os crimes eram distintos, bem como a quantidade
de entorpecentes (fls. 620-622).
No presente agravo regimental, a defesa aponta que a divergência não trata dos crimes
ou quantidade de drogas, mas sim sobre a ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial e
sem comprovação de autorização pelo morador. Afirma que o dissenso reside na insuficiência do
relato policial para legitimar a superação da inviolabilidade domiciliar. Discorre que a apreensão
de drogas fora do imóvel não autoriza o ingresso e essa foi a tese jurídica dissonante entre as
decisões. Indica que a posse de drogas não configura fundada suspeita para autorizar a busca
domiciliar. Ao fim, requer a reforma da decisão agravada, para conhecer e prover os embargos de
divergência (fls. 627-652).
O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual opinaram pelo não
provimento do agravo (fls. 662-666 e 667-674).
É o relatório.
VOTO
O agravo preencheu os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido. Passo ao exame do mérito.
Como se depreende do acórdão embargado, o agravante foi surpreendido com 39,7 kg
de cocaína e também condenado por posse de armamento e munição de uso restrito (arts. 33 da
e 16 da
na forma do
do Código Penal), enquanto no
Lei 11.343/06
Lei 10.826/03,
art. 69
paradigma da Quinta Turma (AgRg no
tratava-se apenas de uso e posse de
AREsp 2.229.073/GO)
pequena porção de maconha, sem cumulação de delitos. Essas diferenças concretas afastam a
alegada similitude fático-jurídica.
Nesse sentido, em que pese os argumentos do recorrente, de que a divergência estaria
estabelecida, não obstante a quantidade de droga ou a cumulação de crimes, a decisão agravada
amparou-se na orientação da Terceira Seção. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO
§4o,
ART. 33,
DA
INAPLICABILIDADE. MODUS OPERANDI E
LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE DE DROGA. HABITUALIDADE CRIMINOSA. CONFRONTO
ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de divergência em recurso
especial devem realizar o confronto analítico e observar a similitude fática em
relação aos precedentes invocados como paradigmas, sob pena de
2. No caso, verifica-se que, além da falta de confronto analítico
inadmissibilidade.
entre os acórdãos apresentados como paradigmas e o acórdão recorrido (inobservância
do
§4o, do RISTJ), não há a necessária similitude entre eles. [...] (AgRg nos
art. 266,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
EAREsp n. 2.464.302/SC,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Os excertos da decisão impugnada que traduzem essa conclusão são os seguintes (fls.
620-622):
[...] Em que pesem os argumentos da parte embargante, verifica-se que, além da
falta de confronto analítico entre o acórdão apresentado como paradigma e o acórdão
Documento eletrônico VDA53958382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:39
Código de Controle do Documento: 483df470-3406-46e6-9426-53be22571a01

recorrido da Sexta Turma (inobservância do
§4o, do RISTJ), não há a
art. 266,
necessária similitude entre eles.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o embargante foi condenado pela
prática dos crimes previstos nos artigos 33,
, da
e 16,
, da
caput
Lei 11.343/06
caput
na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 401-409). No acórdão
Lei 10.826/03,
paradigma,
o crime em referência era apenas aquele do artigo
AREsp 2.229.073/GO,
33,
, da
caput
Lei 11.343/06.
No acórdão embargado, consta que o embargante foi surpreendido com quantidade
substancial de entorpecente (39,7kg de cocaína), ao passo que no acórdão paradigma o
envolvido estava fazendo uso de pequena porção de maconha, o que demonstra a
inexistência de similitude fática.

Também ficou registrado que, no caso concreto, o ingresso domiciliar foi entendido
pela Sexta Turma como desdobramento da apreensão prévia, lastreado em “critérios objetivos que
demonstram a fundada suspeita conforme o
§ 2o, do Código de Processo Penal” (fls. 633),
art. 240,
enquanto no paradigma a Quinta Turma rechaçou a suficiência de “uma porção de maconha” e a
mera “anuência” não comprovada (fls. 638-647).
Por isso, a quantidade expressiva de droga e a cumulação de delitos não são
irrelevantes. Com efeito, tais elementos integram o contexto fático distinto que impede a
equiparação entre os julgados e justifica o indeferimento liminar, nos termos do
-C do
art. 266
Regimento Interno do STJ. Assim, resta impossibilitada a análise do dissenso mencionado e a
decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53958382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 06/02/2026 16:47:39
Código de Controle do Documento: 483df470-3406-46e6-9426-53be22571a01

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2025/0089796-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.883.152 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15069683020248260228
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JANSER ALVES GARRIDO
ADVOGADO
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
ADVOGADA
: MARIANA FERRAZ MACHADO - SP497854
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JANSER ALVES GARRIDO
ADVOGADO
: JOSÉ ANÍBAL BENTO CARVALHO - SP202624
ADVOGADA
: MARIANA FERRAZ MACHADO - SP497854
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto da Sra. Ministra Maria Marluce Caldas.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior,
Rogerio Schietti Cruz, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C5426051551138305<515@
2025/0089796-9 - EAREsp 2883152 Petição : 2025/0095120-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:06:09
Código de Controle do Documento: FFCF7956-8C28-47E2-817C-B4AF540B7D56